Tribunal: STF
Processo: ARE 1348322
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PENAL. 



    APELAÇÃO 1. DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DO DECISUM NECESSÁRIA. INÉRCIA ESTATAL NÃO CONSTATADA. AÇÕES GOVERNAMENTAIS REALIZADAS NA TENTATIVA DE TRATAR DO PROBLEMA (REPASSE DE VERBAS; PROCESSO PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS; TRANSFERÊNCIA DE 16 PRESOS; NOMEAÇÃO DE DELEGADOS; SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA ESCRIVÃES DE POLÍCIA, DENTRE OUTRAS AÇÕES). QUESTÃO ORÇAMENTÁRIA QUE DEVE SER CONSIDERADA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 



    Ainda que seja inegável a falta de condições ideais da cadeia pública de Guarapuava, também é inegável que o Estado do Paraná vem adotando medidas para tentar sanar os problemas apontados, tais como repasse de verbas, processo administrativo para reforma das estruturas, transferência de 16 presos, nomeação de delegados, solicitação de abertura de concurso público para escrivães, dentre outras ações. Neste sentido, não se pode falar em total inércia da administração pública no que tange a questão carcerária. 



    RECURSO PROVIDO



    APELAÇÃO 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ E CONSEQUENTE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, XLIX; e 144 da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem no sentido de que “o Estado do Paraná vem adotando medidas para sanar os problemas estruturais da cadeia pública de Guarapuava”, seria necessária nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “[...]



    No presente, não existe absoluta inércia estatal que possa justificar a interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas do Estado do Paraná em relação à Delegacia de Polícia de Guarapuava, local onde se encontram os presos. Visando solucionar os problemas do sistema carcerário estadual foi criada a Central de Vagas do Sistema Penal do Estado do Paraná, foram abertos concursos públicos para o preenchimento dos cargos de delegado de polícia, investigador e escrivão de polícia e agente penitenciário, bem como ampliado o Plano de Metas do Governo 2011-2014 para incluir a meta de transferência da gestão das carceragens de 29 Unidades Prisionais, proporcionando a absorção de 8.534 presos (mov. 132.2 a 132.16). Denota-se, portanto, que as irregularidades apontadas pela Defensoria Pública estão sendo atendidas na medida do possível pelo Estado do Paraná, na tentativa de solucionar os problemas que atingem a Cadeia Pública de Guarapuava e o sistema carcerário estadual como um todo. Desta forma, ficou comprovado que já existe plano de ação para solucionar o problema, não havendo que se falar em omissão estatal.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator